Tribunal: TJDFT
Processo: 0702664-41.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PREPARO RECURSAL. PRESSUPOSTO OBJETIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NO PRAZO DE 48 HORAS DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O réu interpôs recurso inominado, instruindo-o somente com o preparo recursal em sentido estrito (Id’s 26203955 e 26203956).

2. O preparo integral é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, sendo que a juntada do comprovante de pagamento das custas processuais de primeira instância e preparo recursal deve ser feita até 48 horas após a interposição e independentemente de nova intimação, conforme disposto no art. 42, § 1o, da lei 9.099/95 e no Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (art. 71, inciso I, e artigo 74).

3. Assim, é deserto o presente recurso que não demonstrou o preparo recursal integral até o prazo de 48 horas da interposição.

4. Recurso NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.